Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO E SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 6o, II, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”.
2. O § 7o do mesmo dispositivo prevê que a suspensão não se aplica às execuções fiscais. Admite-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional.
3. O art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005 não faz qualquer distinção relativa ao crédito cobrado; a execução fiscal, independentemente da natureza do crédito (se tributário ou não), não deve ser extinta nem suspensa.
4. É possível ao juízo da execução fiscal praticar atos constritivos, a exemplo da penhora. Contudo, os atos de constrição efetivados devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial para que este verifique se a medida prejudicará o processo de soerguimento e a preservação da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.